Tribunal: TJPA
Processo: 0814644-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814644-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA SUELY CARDOSO CAVALCANTE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE POR JULGÁ-LO PREJUDICADO. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE SÓ JUNTADA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por SANDRA SUELY CARDOSO CAVALCANTE contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13987128, págs. 1/4, que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente por julgá-lo prejudicado,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR. DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE SÓ JUNTADA APÓS A DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 14387629, págs. 1/11), a recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Expõe que a decisão viola frontalmente o art. 3º, do CPC/15, que garante o direito à apreciação jurisdicional de ameaça ou lesão a direito.

Explana que a decisão monocrática é equivocada conforme pontua.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente à tese que expõe.

Reitera o pleito do estabelecimento da tutela antecipada que foi negada no primeiro grau e pelo juízo relator.

Destaca o caráter alimentar da remuneração.

Sustenta ainda fundamentos visando à reforma do julgado impugnado e o consequente provimento do agravo de instrumento.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O agravado, Município de Ananindeua, refuta, em suas contrarrazões (id. 15243082, págs. 1/8), as razões do agravo interno e, ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso de agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por Sandra Suely Cardoso Cavalcante
contra decisão unipessoal deste relator
que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente por julgá-lo prejudicado
.

Não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pela ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento.

Ademais, nos termos da jurisprudência pátria, firmou-se entendimento no sentido de que comprovada a ocorrência de fato superveniente, a ensejar novo exame da pretensão pelo juízo de 1º grau, incabível o conhecimento da matéria diretamente por este Tribunal, tendo em vista que importaria em indevida supressão de instância, considerando-se que ainda pendem de apreciação pelo juízo
a quo
.

Verifica-se, além disso, que o agravo de instrumento foi interposto no mesmo dia da juntada, nos autos de origem, da petição denominada “Aditamento à Inicial”, o que implica dizer que se trata de fatos que ainda não haviam sido apreciados pelo Juízo primário.

Tem-se no caso, pois, que a decisão anteriormente proferida foi substituída por uma nova, a qual ainda não apreciou integralmente as razões posteriormente apresentadas pela recorrente, em petição de aditamento. Assim, o presente recurso de agravo de instrumento resta prejudicado.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão decorrente de contrato garantido com cláusula de alienação fiduciária. Insurgência do réu contra decisão que deferiu a liminar, para a busca e apreensão do veículo. Réu, ora agravante, que contestou a ação após a decisão agravada, tendo também alegado na sua defesa a questão devolvida a esta Segunda Instância, qual seja, a ausência de eficácia da notificação extrajudicial. Superveniente decisão que, considerando a necessidade de evitar qualquer alegação de nulidade, determinou ao réu a comprovação da comunicação de mudança de endereço ao banco credor. Novas manifestações e documentos apresentados pelo réu em cumprimento ao quanto determinado, todos pendentes de análise em primeiro grau. Apreciação da matéria por esta instância que configuraria supressão de um grau de jurisdição. Impossibilidade. Prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 20611721120208260000 SP 2061172-11.2020.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 01/04/2020, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2020).”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO A ANTERIOR. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente e malgrado sem a melhor técnica jurídica. 2. A alteração fático-jurídica dos autos originários acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento se a decisão objurgada tenha sido substituída por outra que torna sem efeito a determinação anterior, a qual deve, se o caso, ser objeto de impugnada pela via própria. 2.1. No caso em tela, o recurso foi interposto contra decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público, o qual restou frustrado, tendo sido proferida nova decisão que determinou a penhora do próprio imóvel, o que permite concluir que o recurso não ostenta mais qualquer utilidade, estando correta a decisão monocrática que o julgou prejudicado. 3. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, tal matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada. 3.2. Ainda que se cuide de matéria de ordem pública, a aludida inovação recursal constitui matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Precedentes do TJDFT. 4. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJ-DF 07058214020218070000 DF 0705821-40.2021.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 22/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

De qualquer forma, os fundamentos da agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
In casu
, cumpre observar que a decisão agravada considerou que “as alegações são genéricas em relação a celeuma, havendo necessária instrução processual, com o fito de averiguar a responsabilidade objetiva relacionada a terceiros.”

Ocorre que, ao analisar os autos originários, verifica-se que somente após a decisão agravada, a ora recorrente apresentou petição, no id. 79448148 – autos originários, tendo-a nomeado de “aditamento à inicial”, na qual junta documentação que alega comprovar a irregularidade dos atos perpetrados pela mencionada diretora de escola.

Registre-se, ainda, que, no id. 86387838 dos autos de origem, o juízo a quo recebeu a aludida emenda à inicial e determinou a citação da parte requerida para oferecer contestação sobre a referida emenda.

Sobre o pedido de reconsideração da liminar, o juízo primevo assinalou que não haveria como este ser revisto, posto que “as alegações da parte Autora são desacompanhadas de provas e a legislação apresentada não são base para deferimento da medida requerida”. Ao final, consignou que “A proibição de remoção no período eleitoral se refere exclusivamente ao servidor candidato, o que não é o caso da parte Autora. Outrossim, não há exigência de processo administrativo para remoção de servidor ou redução da carga horária, como quer demonstrar a parte Autora, mas apenas procedimento escrito, motivo pelo qual mantenho o indeferimento do pedido de tutela.”

Assim, entendo que o juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar por outros motivos, diversos da decisão inicialmente agravada, o que ensejaria a sua impugnação por meio de um novo agravo de instrumento.

Destarte, considerando que há nos autos originários fatos novos, os quais ainda pendem de apreciação pelo juízo “a quo”, a análise desses documentos em sede recursal implicaria em indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, tem-se que a decisão anteriormente proferida foi substituída por uma nova, a qual ainda não apreciou integralmente as razões posteriormente apresentadas pela recorrente, em petição de aditamento. Assim, o presente recurso de agravo de instrumento resta prejudicado.

...

No caso, vislumbra-se a existência de decisão com diferente teor na origem, motivo pelo qual a análise do presente agravo de instrumento encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque a decisão originária já não existe mais no mundo jurídico, sendo substituída por outra com outros fundamentos.”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/02/2024